Tribunal: STJ
Processo: 2325584-59.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803075 - SP (2024/0436679-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARICELMA CANDIDA DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ILKA PEREIRA BATISTA - SP122837
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL. NECESSIDADE DO REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de despejo.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 398ef3ea-280a-47c1-8f66-db8266100ba2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803075 - SP (2024/0436679-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARICELMA CANDIDA DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ILKA PEREIRA BATISTA - SP122837
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL. NECESSIDADE DO REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de despejo.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
:
despejo,
ajuizada
por
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
Ação
CONTINENTAL LTDA., em face de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARICELMA
CANDIDA DA SILVA e LOURIVAL JOSÉ DA SILVA.
: indeferiu o pedido para que o processo prossiga.
Decisão interlocutória
(e-STJ fl. 16)
: negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante.
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
Documento eletrônico VDA47081711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:09
Código de Controle do Documento: 407951c9-251f-49e0-afd8-cabf8cddec97

alega violação dos arts. 313, § 4o, 489, § 1o, IV, CPC,
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: a suspensão da
i)
marcha processual deferida nos autos da Ação Civil Pública de no 0003769-
81.2000.8.26.0045, a qual gira em torno de todos os processos em que figura
como parte a recorrente e referem-se ao loteamento denominado Parque Rodrigo
Barreto, deu-se em razão da necessidade do Juízo apurar se todos os beneficiários
do referido acordo foram devidamente beneficiados; e,
não pode a parte
ii)
recorrente aguardar a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2155688-
52.2022.8.26.0000, isso porque o bem litigioso não faz parte de acordo, conforme
demonstrado exaustivamente nos autos principais e bem como no Agravo de
Instrumento interposto. (e-STJ fls. 32/49)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: a parte agravante alega que não é o caso de incidência
Agravo interno
da Súmula 7/STJ e que ela foi devidamente impugnada. Requer, assim, o
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, em virtude dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do art. 489 do CPC;
ii) não foi demonstrada a violação do dispositivo arrolado;
iii) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar que a Corte local observou que o v. acórdão
proferido no AI n. 2172414-04.2022.8.26.0000 analisou o fundamento da
Documento eletrônico VDA47081711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:09
Código de Controle do Documento: 407951c9-251f-49e0-afd8-cabf8cddec97

suspensão determinada na ação civil pública e julgou que o prosseguimento desta
ação de despejo causaria insegurança jurídica.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/02/2024
21/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47081711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:09
Código de Controle do Documento: 407951c9-251f-49e0-afd8-cabf8cddec97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.803.075 / SP
Número Registro: 2024/0436679-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036576020218260045
20240000358093
20240000496463
21724140420228260000
23255845920238260000 2325584592023826000050000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARICELMA CANDIDA DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ILKA PEREIRA BATISTA - SP122837
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARICELMA CANDIDA DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: ILKA PEREIRA BATISTA - SP122837
Documento eletrônico VDA47586263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:18
Código de Controle do Documento: cd1e9376-e4f9-421b-8de5-d5ee20b14625

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:18
Código de Controle do Documento: cd1e9376-e4f9-421b-8de5-d5ee20b14625